Tribunal: TJSP
Processo: 1019113-43.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência a de débito c./c. obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Cobrança por consumo extremamente fora da média utilizada pelo consumidor. Empresa que não apresentou justificativa para a leitura anormal, insistindo na sua legalidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexistência a de débito c./c. obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Cobrança por consumo extremamente fora da média utilizada pelo consumidor. Empresa que não apresentou justificativa para a leitura anormal, insistindo na sua legalidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Empresa que diante de reclamação do consumidor apenas alegou perfeito estado do medidor, reputando desnecessária a troca e correto o consumo registrado, deixando de efetuar levantamento de carga da unidade consumidora. Consumo registrado 435% maior que a média mensal, que não corresponde as características da unidade consumidora. Empresa que deixou de pleitear perícia na unidade consumidora para comprovar a possibilidade do consumo registrado, ônus que lhe incumbia para afastar a responsabilidade objetiva pela falha no registro de medição de consumo. Declaração de inexigibilidade da fatura. Não pleiteado danos morais pela negativação indevida. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383594
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019113-43.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante PEDRO
LUIZ SCACCABAROZZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANDEIRANTE
ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
2
Voto no 9.858
Apelação no 1019113-43.2019.8.26.0361
Apelante: PEDRO LUIZ SCACCABAROZZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
Apelado: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
Comarca: Mogi das Cruzes (1a Vara Cível)
Juiz: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Ação declaratória de inexistência a de débito c./c. obrigação de
fazer. Sentença de improcedência. Cobrança por consumo
extremamente fora da média utilizada pelo consumidor. Empresa
que não apresentou justificativa para a leitura anormal, insistindo
na sua legalidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva
da concessionária de energia elétrica. Empresa que diante de
reclamação do consumidor apenas alegou perfeito estado do
medidor, reputando desnecessária a troca e correto o consumo
registrado, deixando de efetuar levantamento de carga da unidade
consumidora. Consumo registrado 435% maior que a média
mensal, que não corresponde as características da unidade
consumidora. Empresa que deixou de pleitear perícia na unidade
consumidora para comprovar a possibilidade do consumo
registrado, ônus que lhe incumbia para afastar a responsabilidade
objetiva pela falha no registro de medição de consumo. Declaração
de inexigibilidade da fatura. Não pleiteado danos morais pela
negativação indevida. Sentença reformada. Sucumbência alterada.
RECURSO PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recuso de apelação interposto por Pedro Luiz Scaccabarozzi contra
a sentença de fls. 108/110, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência a de
débito c./c. obrigação de fazer, que foi promovida em face da EDP São Paulo Distribuição
de Energia S.A, nova denominação de Bandeirante Energia S/A.
A ação foi julgada improcedente, condenando o Apelante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), ressalvada a gratuidade da justiça.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 05/02/2020 (fls. 112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
3
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade
judiciária (fls. 31). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do
art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 126/133.
O Apelante requer a reforma da sentença. Alega que a Apelada não comprovou
que a cobrança era devida, não houve perícia sobre o relógio medidor, não podendo ser
presumido que estivesse normal. Aduz que deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da
prova. Sustenta que a Apelada não comprovou a regularidade do consumo e do valor
questionado.
Argumenta que o print parcial de documento de inspeção de irregularidade, não
consta nenhuma referência ao Apelante (fls. 43/44); a fotos do relógio medidor de julho
(termo final da leitura) e de outubro, não tem relação com a cobrança questionada nos
autos; deixou de apresentar imagens do relógio medidor de junho e agosto/2019; nenhuma
imagem é condizente com o período da leitura objeto da ação, qual seja, “20 dias
(11/06/2019 à 30/06/2019) e 11 dias (01/07/2019 à 11/07/2019)”.
Destaca que a alegada inspeção em 22/07/2019 não ocorreu, a conta contestada
teve vencimento em 24/07/2019 e a leitura o correu em 11/07/2019. Aduz que o consumo
registrado na fatura vencida em 24/07/2019 é extremamente maior que o histórico de
consumo (conforme tabela de fls. 119/120) e que não houve alteração no imóvel, manteve
o seu “modesto padrão de vida”, vive de forma precária, sozinho, o imóvel tem dois
cômodos, com uma TV 14 polegadas e “sequer” possui geladeira.
A Apelada, por sua vez, pleiteou a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos
do art. 1.012, § 4o, do CPC, ante o julgamento do presente recurso.
O recurso comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
4
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com
obrigação de fazer em que a parte autora alega estar sofrendo cobrança indevida,
consistente no valor de R$411,96, relativa à fatura de consumo de energia
elétrica com vencimento em 24/07/2019. Sustenta a existência de defeito no
medidor de consumo, já que o consumo médio mensal dos meses anteriores e
posteriores à cobrança se mantém abaixo do valor cobrado. Requer a
procedência da ação, a fim de ter declarada a inexigibilidade do débito, bem
como que o réu se abstenha de proceder ao corte do fornecimento de energia
elétrica e a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.
A justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela foram concedidas ao
autor.
Citado, o réu apresentou contestação, sustentando a legitimidade da cobrança e a
inexistência de defeito no medido de consumo. Defende a legitimidade da
inclusão do nome do autor em função de sua inadimplência. Pugna pela
improcedência da ação.
Houve réplica.
As partes não requereram a produção de outras provas.
Reanalisando as provas constantes dos autos e as alegações das partes,
respeitado o entendimento do MM Juízo a quo, chega-se a conclusão diversa.
O Apelante ingressou com a presente ação em 12/10/2019 alegando que
recebeu aviso de corte, lançado na fatura de energia com vencimento em 24/09/2119 (R$
72,80), referente a fatura vencida em 24/07/2019, no valor de R$ 411,96 (quatrocentos e
onze reais e noventa e seis centavos), correspondente ao consumo de 457 Kw/mês, muito
acima do seu consumo médio de 105 Kw/mês (tabela de fls. 3).
Informou que reside sozinho, em imóvel com dois cômodos, possui duas
lâmpadas led de 9w (uma na sala e outra na cozinha), um a TV de 14”, não possui outros
eletrodomésticos e nem chuveiro elétrico, o que não justifica o consumo elevado
registrado, muito diferente dos últimos meses.
Alegou que a Apelada enviou um técnico que não constatou irregularidade que
ensejasse a troca do medidor, que a leitura estava correta, mantendo a cobrança 350%
(trezentos e cinquenta por cento) maior de que sua média de consumo mensal.
Aduziu que o medidor apresentou defeito ao registrar o consumo excepcional
naquele mês e que a Apelada não realizou perícia técnica conforme art. 72 da Resolução
456/2000 da Aneel, bem como não constatou nenhuma irregularidade no medidor.
Informou que seu nome foi inscrito no Serasa em relação a fatura questionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
5
Pleiteou tutela de urgência para que a Apelada se abstivesse de efetuar o corte
no fornecimento de energia, declaração de inexigibilidade da fatura vencida em 24/07/2019
(R$ 411,96) e retirada da negativação. Não pleiteou danos morais.
Foi juntada a fatura questionada (fls. 27), carta enviada pelo Serasa informando
a abertura do cadastro negativo (fls. 30).
A tutela pleiteada foi deferida, determinando a abstenção do corte no
fornecimento ou imediato restabelecimento, bem como a abstenção de inserção do nome da
parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 30/31).
Ao contestar a ação, a Concessionária aduziu que o consumidor alegou falha na
medição e defeito no medidor, mas não comprovou suas alegações. Sustentou que efetuou
verificação da reclamação do consumidor e constatou que o medidor estava em perfeito
estado, não havendo necessidade de troca, demonstrando a leitura real da instalação.
Apresentou fotos do medidor às fls. 43/44.
Informou que “os limites ideais da precisão de funcionamento dos medidores
de energia definido pelo INMETRO podem variar de - 4% até +4%, ou seja, significa que
o medidor instalado para atender a unidade consumidora da parte autora encontra-se em
perfeito estado de funcionamento, portanto, ratificam-se assim as leituras aferidas”.
Sustentou que pode ocorrer fuga de energia e que a responsabilidade pela
manutenção dos equipamentos de medição do consumo é do consumidor, sendo a
concessionária apenas responsável até o ponto de entrega, conforme art. 166 e 167 da
Resolução 414/2010 da Aneel.
]Defendeu a inexistência de falha na prestação de serviços, a regularidade da
medição, a exigibilidade da dívida, a possibilidade de corte e da negativação do débito,
desnecessidade da inversão do ônus da prova. Não apresentou documentos.
Em réplica, o Apelante impugnou as imagens inseridas na defesa, aduzindo que
ao mesmo tempo que a Concessionária alegou que o “medidor encontra-se em perfeito
estado, não havendo necessidade qualquer reparo”, reputou responsabilidade ao
consumidor por problemas no medidor.
Impugnou as fotos apresentadas, que não comprovavam a regularidade do
consumo medido. Destacou que a Apelada não “providenciou diligência até o ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
6
entrega que é de sua responsabilidade, medições externas para que ficasse demonstrado
qualquer oscilação na rede, do poste da ré até o poste particular, com a constatação de
que a mesma estaria funcionando adequadamente”.
Argumentou que a Apelada não produziu prova de que o valor cobrado era
realmente devido, sendo dela o ônus de comprovar a aferição correta do serviço
efetivamente utilizado.
Pois bem.
Inicialmente, é mister destacar que a relação jurídica estabelecida entre as
partes litigantes é nitidamente de consumo, eis que o Apelante se enquadra perfeitamente
no conceito de consumidor previsto no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor, e, por
sua vez, a Apelada se enquadra na cadeia de fornecimento do art. 3o, do mesmo Diploma.
A Apelada não impugnou a tabela de consumo apresentada pelo consumidor às
fls. 3, reputando-se verdadeira a informação de que o consumo médio mensal do Apelante
é de 105 Kw/mês.
Deste modo, a fatura com vencimento em 24/07/2019 que registrou consumo
de 457Kw/mês está fora da média de consumo do Apelante, estando 435% (quatrocentos e
trinta e cinco por cento) acima da média, o que causa, no mínimo, estranheza.
É incontroverso que o consumidor efetuou reclamação junto à concessionário,
bem como que a mesma efetuou visita a unidade consumidora.
A concessionária afirmou que ao comparecer ao local verificou que o “medidor
encontra-se em perfeito estado, não havendo necessidade qualquer reparo”, para tanto
juntou somente fotos do medidor, o que não comprova a sua regularidade.
Se o relógio não foi submetido a perícia técnica, o que necessariamente
exigiria a sua retirada do local e colocação de um novo, não pode afirmar que o mesmo
estivesse dentro dos parâmetros do Inmetro.
Não cabe ao consumidor comprovar o defeito do aparelho de medição. Dentro
de sua limitação técnica, comprovou que o registro questionado é extremamente fora do
consumo médio, descrevendo detalhes da unidade consumidora, que demonstram a
inconsistência do excesso de consumo registrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
7
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na
prestação de serviços, nos termos da legislação consumerista, cabendo a ela, para afastar a
sua responsabilidade objetiva, comprovar a ausência de defeito ou culpa exclusiva do
consumidor.
Entretanto, a concessionária, ao comparecer ao local, limitou-se a verificar
externamente o medidor do consumo, registrando seu perfeito estado, o que apenas
comprova que o consumidor não é responsável por nenhuma irregularidade, caso contrário,
teria registrado contra ele TOI (termo de ocorrência de irregularidade).
Diante do consumo extremamente acima da média mensal, caberia a Apelante
efetuar o levantamento de carga do imóvel, verificando o número de aparelhos elétricos,
lâmpadas, etc e efetuar o cálculo de consumo para verificar a regularidade do consumo
excessivo registrado.
O fato do consumo nos meses seguintes retornarem a média, não significa que
não tenha ocorrido problema no medidor no período questionado.
Instada a especificar provas, a Apelada informou que não possuía interesse em
produzir provas.
Por certo que o consumo mensal de uma residência pode sofrer alteração, para
mais ou para menos, eis que depende do número de moradores, equipamentos instalados,
novos produtos adquiridos. Entretanto, há de se considerar que houve um registro 435%
maior que o normal e a concessionária, diante da reclamação do consumidor, limitou-se a
verificar o estado do medidor, concluindo que estava em “perfeito estado”, era
desnecessária a troca e, portanto, o consumo registrado estava correto.
Diante de aumento tão expressivo e da insurgência do consumidor, que aduziu
que a residência não sofreu alterações e é bastante modesta, cabia a Concessionária ter
efetuado o levantamento de carga da unidade consumidora, verificando quais são os
aparelhos elétricos do local que poderiam justificar o consumo registrado, mas optou pela
mera verificação do estado do medidor.
A Apelada também deixou de pleitear perícia no imóvel para comprovar que o
consumo registrado seria possível diante das características da unidade consumidora, ônus
que lhe incumbia para afastar sua responsabilidade objetiva por eventual falha na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019113-43.2019.8.26.0361 -Voto no 9858
8
dos serviços pela medição excessiva registrada.
Portanto, não restou comprovado nos autos que o registro de 457Kw/mês
corresponde ao real consumo do Apelante, bem como não restou comprovado que a
unidade consumidora, diante de suas características, quais sejam, único morador, imóvel
com dois cômodos, duas lâmpadas led de 9w (uma na sala e outra na cozinha), um a TV de
14”, sem possui outros eletrodomésticos e sem chuveiro elétrico, pudesse consumir os
457Kw registrados em um mês.
Diante do exposto, de rigor a reforma da sentença, para dar procedência a
demanda e declarar a inexigibilidade da fatura vencida em 24/07/2019 (R$ 411,96),
devendo a concessionária providenciar, em dez dias, a baixa da negativação lançada nos
órgãos de proteção ao crédito, bem como se abster de efetuar corte no fornecimento de
energia referente a fatura objeto da ação ou efetuar o religamento em 48hs , nos dois casos
sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, limitadas a trinta dias (cada
caso).
Registre-se novamente que não houve pedido de indenização moral pela
negativação indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Em razão da alteração do julgado, necessária a redistribuição da sucumbência,
devendo a Apelada arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
em favor do patrono do Apelante, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do
art. 85, §8o, do CPC, em razão do irrisório proveito econômico.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos
constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator